Tribunal: TJES
Processo: 5026754-17.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026754-17.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR LOBO DE QUEIROZ
RECORRIDO: WISE BRASIL CORRETORA DE CAMBIO LTDA.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RENÚNCIA DE MANDATO PELOS PATRONOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO MANDANTE. NÃO CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de bloqueio de conta internacional e indenização por danos morais.

2.Após a interposição do recurso, os advogados do recorrente renunciaram ao mandato, comprovando nos autos a notificação inequívoca do outorgante, que apôs ciência expressa. O recorrente não constituiu novo patrono no prazo legal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso pode ser conhecido diante da ausência superveniente de capacidade postulatória, decorrente da renúncia ao mandato pelos advogados e da inércia da parte recorrente em regularizar sua representação processual após ciência inequívoca.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos Juizados Especiais Cíveis, a representação por advogado é obrigatória na fase recursal, nos termos do art. 41, § 2º, da Lei nº 9.099/1995.

5. Comprovada a ciência da renúncia pelo mandante (art. 112 do CPC), dispensa-se a intimação judicial para regularização da representação processual, cabendo à parte o ônus de constituir novo patrono.

6. A ausência de advogado permitiu aos autos configurar irregularidade de representação e falta de capacidade postulatória, impedindo o conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. É necessária a representação por advogado para a interposição e processamento de recursos no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. 2. A renúncia ao mandato, devidamente comunicada ao mandante, dispensa determinação judicial para intimação da parte, implicando o não conhecimento do recurso caso não regularizada a representação processual."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026754-17.2023.8.08.0024

RECORRENTE: VICTOR LOBO DE QUEIROZ

RECORRIDA: WISE BRASIL CORRETORA DE CAMBIO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RENÚNCIA DE MANDATO PELOS PATRONOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO MANDANTE. NÃO CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de bloqueio de conta internacional e indenização por danos morais.

2.Após a interposição do recurso, os advogados do recorrente renunciaram ao mandato, comprovando nos autos a notificação inequívoca do outorgante, que apôs ciência expressa. O recorrente não constituiu novo patrono no prazo legal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso pode ser conhecido diante da ausência superveniente de capacidade postulatória, decorrente da renúncia ao mandato pelos advogados e da inércia da parte recorrente em regularizar sua representação processual após ciência inequívoca.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos Juizados Especiais Cíveis, a representação por advogado é obrigatória na fase recursal, nos termos do art. 41, § 2º, da Lei nº 9.099/1995.

5. Comprovada a ciência da renúncia pelo mandante (art. 112 do CPC), dispensa-se a intimação judicial para regularização da representação processual, cabendo à parte o ônus de constituir novo patrono.

6. A ausência de advogado permitiu aos autos configurar irregularidade de representação e falta de capacidade postulatória, impedindo o conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. É necessária a representação por advogado para a interposição e processamento de recursos no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. 2. A renúncia ao mandato, devidamente comunicada ao mandante, dispensa determinação judicial para intimação da parte, implicando o não conhecimento do recurso caso não regularizada a representação processual."

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
VICTOR LOBO DE QUEIROZ
em face de
WISE BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO LTDA
, na qual o autor sustenta, brevemente, a falha na prestação de serviço pela instituição financeira requerida, consubstanciada no bloqueio indevido de conta internacional e retenção de valores durante viagem ao exterior, o que lhe causou transtornos materiais e morais. Pugna, ao final, o desbloqueio do cartão e indenização por danos morais.

Após instrução regular, sobreveio sentença (ID 14981466), que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 14981467), reiterando a tese de falha na prestação dos serviços. Afirmou que a empresa requerida demorou excessivamente para devolver os recursos ao autor, que se viu impossibilitado de cumprir compromissos financeiros, causando-lhe não apenas transtornos materiais, mas também um significativo abalo emocional, e o consequente dano moral. Requereu, ao final, a reforma da sentença para condenar a requerida ao pagamento de compensação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas ao ID 14981472, ocasião em que a requerida pugnou pela manutenção da sentença.

Petição dos patronos do recorrente ao ID 15283965, informando a renúncia ao mandato.

É a síntese do necessário.

VOTO

Na análise preliminar dos pressupostos de admissibilidade, verifica-se que
o recurso não pode ser conhecido
.

A capacidade postulatória, por meio de representação por advogado, é requisito indispensável para a interposição e o processamento de recursos no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme regra expressa do art. 41, § 2º, da Lei nº 9.099/95:

“No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado.”

No caso em tela, os patronos do recorrente informaram a renúncia ao mandato nos autos (ID 15283965), comprovando a notificação inequívoca do outorgante (ID 15283967).O recorrente, apesar de ter exarado ciência expressa no ato (ID 15283967 - pág. 02), não cuidou de constituir novo patrono ou juntar substabelecimento no prazo legal. Ou seja, a parte encontra-se, atualmente, desassistida nesta instância recursal.

Ressalte-se que é desnecessária a expedição de nova intimação para o recorrente constituir novo causídico, por dois motivos fundamentais.

Primeiro, porque o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, comprovado a ciência da renúncia pelo advogado ao mandante (art. 112 do CPC), dispensa-se a determinação judicial para intimação da parte, sendo ônus exclusivo desta a constituição de novo patrono.

Segundo, porque há nos autos prova da ciência expressa do recorrente, aposta de forma manuscrita (ID 15283967), ocasião em que foi alertado de que os advogados continuariam responsáveis apenas pelo prazo de 10 (dez) dias. Considerando que a notificação de renúncia foi recebida pelo recorrente em 01/08/2025, nova intimação atenta contra os princípios da celeridade e economia processual que regem os Juizados Especiais.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA AO MANDATO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CIÊNCIA DA RENÚNCIA. NÃO CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.1. Cabe à agravante providenciar a regularização de sua representação processual, independentemente de intimação e no prazo legal, sob pena de não conhecimento do seu recurso.
2. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado"
(AgInt no AREspn. 1.259.061/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/9/2018, DJe de 27/9/2018) 3 . Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.874.212/DF Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze - Terceira Turma j. em 13.02.2023). (destaquei).

Diante da ausência de capacidade postulatória superveniente à interposição do recurso, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
, por inexistência de pressuposto processual de validade, nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC, aplicado subsidiariamente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela parte autora, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade (regularidade de representação processual).

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)